Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ALIMENTANTE. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. DESCONTO JÁ REALIZADO PELO EMPREGADOR. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 523, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS NOVOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual determinado o pagamento de todos os valores indicados pelo exequente, incluindo verbas rescisórias e parcelas vencidas de junho e julho de 2024 e rejeitada a alegação de excesso de execução em sede de embargos de declaração.
2. A obrigação alimentar deve incidir somente sobre rendimentos de caráter remuneratório, excluindo-se verbas de natureza indenizatória. Precedentes. 2.1. Havido desconto sobre as verbas de natureza remuneratória pelo próprio empregador, deve ser afastada sua cobrança nesta sede, o que exclui a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do Código de Processo Civil.
3. A cobrança dos alimentos deve observar o novo valor fixado para a obrigação em sede da ação revisional cujos efeitos devem ser reconhecidos a partir de junho de 2024. 3.1. Comprovado o pagamento dos alimentos no percentual fixado na ação revisional, deve ser afastada a cobrança indevida.
4. Recurso conhecido e provido.